Tribunal: TJMT
Processo: 0022022-97.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041
Vistos etc.
Dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão com urgência para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora